Tribunal: CARF
Processo: 12448.728829/2013-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-23

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
12448.728829/2013-23
Recurso no
Embargos
Acórdão no
2402-011.440 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2023
Embargante
TITULAR DE UNIDADE RFB
Interessado
CARLOS ALBERTO FIRMO OLIVEIRA E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008, 2009
EMBARGOS INOMINADOS. INEXATIDÃO MATERIAL. OCORRÊNCIA.
ACOLHIMENTO
Nos termos do art. 66 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de
junho de 2015, os embargos inominados destinam-se à correção de inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo
existentes na decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos inominados, com efeitos infringentes, para, saneando a inexatidão material existente
no Acórdão no 2402-009.762, alterar a decisão (resultado do julgamento) para os seguintes
termos: “Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
voluntário e, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei
no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar-lhe provimento parcial para restabelecer a
dedução do montante de R$ 5.893,87, correspondente à despesa com serviços de informática, e a
dedução do montante de R$ 56.500,00, correspondente à despesa com serviços advocatícios
referente ao ano-calendário 2009. Vencidos os Conselheiros Francisco Ibiapino Luz (relator),
Márcio Augusto Sekeff Sallem, Luís Henrique Dias Lima e Denny Medeiros da Silveira, que
deram provimento parcial em menor extensão, restabelecendo apenas a dedução correspondente
aos serviços de informática. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Gregório
Rechmann Junior”.
(assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José
Márcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto (suplente
convocado).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.728829/2013-23
Fl. 4364
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.440 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.728829/2013-23

Relatório
Trata-se de Informação Fiscal (p. 4.347) apresentada pela Equipe Regional de
Fiscalização de Pessoa Física (EFI2 – DRF/RJ I), recebida pelo Despacho de Admissibilidade de
p. 4.358 como embargos inominados, em face do Acórdão de Recurso Voluntário n. 2402-
009.762 (p. 4.243), da lavra desta 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento,
cujo entendimento foi sumarizado na ementa abaixo reproduzida:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
LANÇAMENTO.
REGULARIDADE
DO
PROCEDIMENTO.
ALEGAÇÃO
DE
NULIDADE.
IMPROCEDÊNCIA.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e tendo o
autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da autuação,
improcedente a arguição de nulidade quando o auto de infração contém os requisitos
contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses
do art. 59, do mesmo Decreto.
PAF. INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. CARF. SÚMULAS CARF.
ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão por que
resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera administrativa.
Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
PAF. DECISÃO RECORRIDA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. ALEGAÇÃO DE
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
O julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pela parte em
defesa das respectivas teses, quando já tenha encontrado fundamentos suficientes para
proferir o correspondente voto. Nessa perspectiva, a apreciação e valoração das provas
acostadas aos autos é de seu livre arbítrio, podendo ele, inclusive, quando entender
suficientes à formação de sua convicção, fundamentar a decisão por meio de outros
elementos probatórios presentes no processo.
PAF. PERÍCIA. CONHECIMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO. SUBSTITUIÇÃO
DE PROVA DOCUMENTAL. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
A perícia não se presta para substituir provas que deveriam ter sido apresentadas pelo
sujeito passivo por ocasião da impugnação, pois sua realização pressupõe a necessidade
do julgador conhecer fato que demande conhecimento especializado.
PAF. VERDADE MATERIAL. DOCUMENTAÇÃ0O IDÔNEA. FASE RECURSAL.
APRESENTAÇÃO.
Regra geral, a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito do
sujeito passivo trazê-la em momento processual diverso. Contudo, tratando-se da última
instância administrativa, não parece razoável igual situação ser novamente enfrentada
pelo Fisco, caso o contribuinte busque tutelar seu suposto direito perante o Judiciário.
Logo, atendidos os preceitos legais, admite-se documentação que pretenda comprovar
direito subjetivo de que são titulares os recorrentes, quando em confronto com a ação do
Estado, ainda que acostada a destempo.
IRPF.
MULTA
ISOLADA.
CARNÊ-LEÃO.
MULTA
DE
OFÍCIO.
SIMULTANEIDADE. ANOS-BASE 2008 E 2009. SÚMULA CARF. ENUNCIADO
No 147. POSSIBILIDADE.
A partir do ano-calendário de 2007, incide multa isolada de 50% (cinquenta por cento)
sobre o valor do carnê-leão que deixou de ser pago, ainda que em concomitância com a
penalidade resultante da apuração, em procedimento de ofício, de imposto devido no
ajuste anual referente a tais rendimentos.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
Fl. 4365
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.440 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.728829/2013-23

As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da natureza de
normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do Código Tributário
Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho.
IRPF. TRABALHO NÃO ASSALARIADO. RENDIMENTO TRIBUTÁVEL.
DEDUÇÃO. LIVRO-CAIXA. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS. INOBSERVÂNCIA.
Os dispêndios com a prestação dos serviços poderão ser deduzidos dos respectivos
rendimentos oriundos de trabalho não assalariado. Contudo, além de tais receitas e
despesas estarem escrituradas em livro-caixa, cabe ao contribuinte provar a origem das
primeiras e o pagamento, normalidade, usualidade e necessidade da segunda.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO
RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de
adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como
fundamento de sua decisão.
LIVRO-CAIXA.
DESPESAS
COM
SERVIÇOS
DE
ADVOCACIA.
DEDUTIBILIDADE.
São dedutíveis as despesas com advogados para a assessoria e defesa do titular do
cartório em demandas judiciais, vinculadas às atividades notariais, comprovadas por
documentação hábil e idônea e escrituradas no livro-caixa.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
EMOLUMENTOS
AUFERIDOS
PELO
TABELIÃO. APURAÇÃO DOS VALORES.
É válido o lançamento efetuado com base em valores informados a título de
emolumentos nas Declarações de Ajuste Anual, nos boletins estatísticos extrajudiciais e
ainda nos informados como devidos ao Fundo Especial do Tribunal de Justiça, quando
as informações obtidas evidenciam que o montante auferido pelo tabelião, a título de
emolumentos, é superior ao oferecido à tributação em suas declarações de ajuste anual
da pessoa física.
Na essência, a Unidade de Origem aduz que a decisão proferida por este
Colegiado, consubstanciada no susodito Acórdão de Recurso Voluntário n. 2402-009.762 (p.
4.243) não indicou as datas e os valores referentes às despesas com honorários advocatícios, cuja
dedução restou restabelecida pela referida decisão.
Referida Manifestação foi admitida como Embargos Inominados, nos termos do
Despacho de Admissibilidade de p. 4.358, para saneamento da inexatidão material devida a lapso
manifesto apontada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior - Relator.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o pressente caso de Informação
Fiscal apresentada pela Unidade de Origem (p. 4.347), aduzindo, em síntese, que, em relação às
despesas com honorários advocatícios, cuja dedução foi restabelecida por meio do Acórdão de
Recurso Voluntário n. 2402-009.762 (p. 4.243), ora “embargado”, a decisão do Conselho não
indica as correspondentes datas e valores que integram o montante a ser restabelecido (R$
6.500,00).
Fl. 4366
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.440 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.728829/2013-23

Referida manifestação, conforme igualmente exposto acima, foi admitida como
Embargos Inominados nos termos do Despacho de Admissibilidade no 4.358.
Pois bem!
Para uma melhor análise do presente feito e, por conseguinte, da petição
Informação Fiscal apresentada pela Unidade de Origem, impõe-se rememorar, de forma
cronológica, a sequência dos principais atos processuais ocorridos no presente processo
administrativo. Confira-se:
* 26/09/2013 – Lavratura do Auto de Infração, apontando as seguintes infrações e
respectivos períodos:
1) Omissão de Rendimentos do Trabalho sem Vínculo Empregatício
Recebidos de Pessoa Física: Omissão de rendimentos recebidos (emolumentos
auferidos), decorrentes de trabalho sem vínculo empregatício (titular de Cartório),
sujeitos ao recolhimento mensal obrigatório.
Período: de janeiro/2008 a dezembro/2009
2) Dedução da Base de Cálculo (Ajuste Anual) - Dedução Indevida de
Despesas de Livro Caixa: Redução da base de cálculo do imposto de renda
apurado na Declaração de Ajuste do ano-calendário 2009 com dedução a título de
Livro-Caixa, pleiteada indevidamente.
Período: de janeiro/2009 a dezembro/2009
3) Dedução da Base de Cálculo (Carnê-Leão) - Dedução Indevida de
Despesas de Livro Caixa: Redução da base de cálculo do imposto de renda com
dedução a título de Livro Caixa, pleiteada indevidamente.
Período: de janeiro/2009 a dezembro/2009
4) Falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão.
O contribuinte deixou de efetuar corretamente o recolhimento mensal obrigatório
(carnê-leão), motivo pelo qual se aplica a correspondente multa isolada.
Período: de setembro/2008 a dezembro/2009
NOTA: observe-se desde já que, as infrações referentes à dedução indevida
de despesas de livro caixa referem-se ao ano-calendário 2009!
* 29/10/2013 – Impugnação (p. 4.042);
* 31/10/2017 – Acórdão da DRJ (no 16-80.630), julgando improcedente a
impugnação apresentada (p. 4.128);
* 12/12/2017 – Recurso Voluntário (p. 4.194);
* 09/04/2021 - Acórdão de Recurso Voluntário no 2402-009.762 (p. 4.243), cujo
dispositivo recebeu a seguinte redação:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
voluntário e, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art.
28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar-lhe provimento parcial
para restabelecer a dedução do montante de R$ 5.893,87, correspondente à despesa com
serviços de informática, e a dedução do montante de R$ 6.500,00, correspondente à
despesa com serviços advocatícios. Vencidos os Conselheiros Francisco Ibiapino Luz
(relator), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Luís Henrique Dias Lima e Denny Medeiros
Fl. 4367
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.440 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.728829/2013-23

da Silveira, que deram provimento parcial em menor extensão, restabelecendo apenas a
dedução correspondente aos serviços de informática. Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Gregório Rechmann Junior.
* 17/05/2021 – Recurso Especial da Fazenda Nacional (p. 4.283), pretendendo
rediscutir a seguinte matéria: Glosa das despesas de Livro Caixa – Despesas com honorários
advocatícios;
* 14/07/2021 – Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial (p. 4.310),
negando seguimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional;
* 26/06/2021 – Agravo da Fazenda Nacional (4.320), contra o susodito Despacho
de Admissibilidade que negou seguimento ao recurso especial;
* 05/08/2021 – Despacho em Agravo (p. 4.338), acolhendo o Agravo da Fazenda
Nacional e, por conseguinte, dando seguimento ao recurso especial relativamente à matéria
denominada "Glosa das despesas de Livro Caixa – Despesas com honorários advocatícios".
*
24/08/2021
–
Intimação
SRRF07/EQUIPE
DE
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO - 1 – CONTOF/DEVAT07 (p. 4.343), dando ciência ao Contribuinte dos
seguintes atos processuais:
- do Acórdão de Recurso Voluntário no 2402-009.762 do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (CARF);
- do Recurso Especial interposto pelo Procurador da Fazenda Nacional;
- do Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial da Fazenda Nacional; e
- do Despacho de Agravo da Procuradoria.
NOTA: devidamente cientificado dos atos processuais supra mencionados,
conforme AR de p. 4.345, o Contribuinte não interpôs recurso especial e/ou contrarrazões ao
recurso especial da Fazenda Nacional!
* XX/XX/XXXX – Despacho da Unidade de Origem, especificamente da Equipe
DEVAT07/ECOA/CONTOF, solicitando à Divisão de Fiscalização da 7a RF a elaboração de
Minuta de Cálculo com o crédito tributário definitivamente mantido (incontroverso) pelo
Acórdão do Recurso Voluntário, com o objetivo de prosseguir com a cobrança do valor devido
em autos apartados;
* 27/06/2022 – Informação Fiscal da Equipe Regional de Fiscalização de Pessoa
Física (EFI2 – DRF/RJ I) (p. 4.347), informando que:
- para atendimento ao que foi solicitado pela DEVAT07, é necessário conhecer as
datas e os respectivos valores das despesas glosadas que foram restabelecidas pelo
colegiado do CARF;
- em relação às despesas com informática, as datas e os respectivos valores
glosados pela auditoria fiscal estão discriminados nas páginas 18 e 19 do Termo
de Verificação Fiscal (...);
- quanto às despesas com serviços advocatícios, o voto vencedor do Acórdão do
CARF, abaixo reproduzido, indica que deve ser restabelecido o montante de R$
6.500,00, mas não apontou as respectivas datas e valores dos dispêndios glosados.
* 01/11/2022 – Despacho de Admissibilidade de Embargos (p. 4.358), admitindo
a Informação Fiscal como Embargos Inominados, no seguintes termos, em síntese:
Fl. 4368
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.440 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.728829/2013-23

Pois bem, compulsando aos autos, nota-se que, de fato, o voto do Redator designado
pode ter incorrido em lapso manifesto, uma vez que os lançamentos referentes ao
pagamento de honorários advocatícios (R$ 5.000,00 e R$ 1.500,00) repetem-se nos
períodos de apuração de 2008 e de 2009, perfazendo um total superior aos R$ 6.500,00
que foram exonerados no acordão embargado.
Assim, uma vez que o valor restabelecido no acórdão embargado não condiz com o total
das despesas com serviços advocatícios glosadas pela fiscalização, faz-se necessária a
correção do valor exonerado ou a indicação da competência a qual se refere o acórdão,
para que a decisão possa ser devidamente executada pela Unidade de Origem.
O fato configura inexatidão material devida a lapso manifesto, devendo a alegação ser
recebida como embargos inominados para correção, mediante a prolação de um novo
acórdão, nos termos do art. 66, caput, Anexo II, do RICARF.
Pois bem!
Incialmente, cumpre registrar que, analisando-se o voto vencedor do acórdão
embargado – decisão que restabeleceu a dedução das despesas com honorários advocatícios -
em cotejo, neste articular, com o voto vencido, verifica-se que aquele foi “induzido a erro” por
este, o qual, por sua vez, também foi “induzido a erro” pela decisão de primeira instância.
De fato, analisando-se o Acórdão ora embargado, verifica-se que, em relação à
matéria “dedução de despesas de honorários advocatícios”, o voto vencido, adotando como
razões de decidir os fundamentos da decisão de primeira instância, assim se manifestou:
Das despesas com honorários advocatícios
Na fl. 800 do Termo de Constatação e Verificação Fiscal constam as despesas com
Sérgio Mandelblatt – Serviços de Advocacia, nos valores de R$ 1.500,00 e R$
5.000,00 glosadas por falta de previsão legal de dedução no livro-caixa para fins de
imposto de renda.
A Fiscalização ainda complementou: gastos efetuados com pagamentos de honorários
advocatícios a profissionais contratados para a defesa de cartórios, ou mesmo para
solucionar contendas porventura existentes entre empregado e empregador, não
configuram despesas de custeio necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora, nos termos do art. 75 do Decreto no. 3.000, de 26/03/1999 – RIR/1999.
Na peça impugnatória, o contribuinte alega que as despesas com honorários
advocatícios utilizados para a defesa dos interesses do Cartório em ações judiciais, para
emissão de pareceres ou consultas, são passíveis de dedução, pois estão relacionadas à
atividade-fim do tabelião.
Entretanto, os honorários advocatícios não integram aquelas despesas tidas como de
custeio, considerando que os trabalhos profissionais podem ser realizados
independentemente desses ônus.
Para serem considerados como tais, devem os gastos estar intimamente ligados ao
processo de exploração das atividades afins, de modo a proporcionar remuneração
adequada e suficiente para garantir a subsistência da fonte produtora. O contribuinte
pode exercer o seu ofício, de modo habitual e a contento, sem a assessoria jurídica, seja
ela vinculada exclusivamente à prestação dos serviços notariais ou para defesa do
cartório.
Nesse sentido, cabe citar o seguinte precedente do antigo Primeiro Conselho de
Contribuintes:
Livro-Caixa – Glosa de Deduções – Pagamentos a Pessoas Físicas sem Vínculo
Empregatício: Na apuração do imposto de renda, somente deverão ser deduzidas as
despesas escrituradas em Livro-Caixa que sejam necessárias à manutenção da fonte
produtora da renda. No caso de tabeliães, não há como ser admitida a dedução de
pagamentos efetuados a consultores e assessores jurídicos, visto que tais atividades
Fl. 4369
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.440 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.728829/2013-23

não são imprescindíveis ao incremento ou manutenção das receitas auferidas.
Recurso negado. (grifou-se)
(Acórdão 104-19502, relator João Luís de Souza Pereira)
A Superintendência Regional da Receita Federal na 9a Região Fiscal assim se
manifestou sobre o tema por meio da Solução de Consulta SRRF/9a RF/DISIT n.o 101,
de 22 de abril de 2004:
Os gastos efetuados com o pagamento de honorários advocatícios a profissionais
contratados para a defesa de cartório não são dedutíveis da receita decorrente do
exercício de atividade não-assalariada por não configurarem despesas de custeio
necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
Com base no acima exposto, considerando que as despesas com pagamentos de
honorários advocatícios/assessoria jurídica não se enquadram nos incisos do art.
6o. da Lei no 8.134/1990, devem ser mantidas as glosas, nos exatos termos em que
efetuadas pela Fiscalização.
(destaquei)
Como se vê, da forma como restou decidido pelo órgão julgador de primeira
instância – cuja decisão, neste particular, repita-se, foi adotada como razões de decidir no voto
vencido do Acórdão ora embargado – entendeu-se que a glosa da dedução da despesa com
honorários advocatícios totalizava o montante de R$ 6.500,00, resultado da soma dos valores de
R$ 1.500,00 e R$ 5.000,00, expressamente mencionados pela DRJ, sem maiores esclarecimentos
e/ou indicação dos respectivos períodos / meses.
Daí o porquê de o voto vencedor ter se manifestado apenas no sentido reconhecer
a possibilidade da dedução das despesas de honorários advocatícios no montante de R$ 6.500,00.
Ocorre que, analisando-se o Termo de Verificação e de Constatação Fiscal (p.
3.980), verifica-se que, em verdade, a glosa perpetrada pela Fiscalização foi de todos os valores
de R$ 1.5000,00 e de R$ 5.000,00 identificado no Livro Diário no período fiscalizado. Confira-
se:
-- Pagto. Sergio Mandelblatt - Serviços de Advocacia, nos valores de R$ 1.500,00 e
R$ 5.000,00, escriturada em datas diversas: glosada por falta de previsão legal de
dedução no livro caixa para fins do imposto de renda. Gastos efetuados com
pagamentos de honorários advocatícios a profissionais contratados para a defesa de
cartórios, ou mesmo para solucionar contendas porventura existentes entre empregado e
empregador, não configuram despesas de custeio necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora, nos termos do artigo 75 do Decreto n° 3.000, de
26/03/99 (RIR/99);
(destaquei)
Registre-se pela sua importância que a glosa em questão foi realizada em relação
aos meses do ano-calendário de 2009. É o que se infere, pois, do excerto abaixo reproduzido do
TVF, veja-se:
V - DAS INFRAÇÕES APURADAS
No curso do procedimento fiscal foram objeto de análise as declarações de ajuste dos
anos-calendário de 2008 e 2009, os esclarecimentos e documentos apresentados pelo
contribuinte, as informações recebidas da Corregedoria Geral da Justiça do estado do
Rio de Janeiro e as informações constantes dos controles internos da RFB.
Destarte, constatamos as seguintes infrações à legislação do Imposto de Renda Pessoa
Física:
• omissão de rendimentos tributáveis (emolumentos auferidos), nos anos-calendário de
2008 e 2009, nos valores de, respectivamente, R$ 5.089.252,13 (cinco milhões, oitenta e
Fl. 4370
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.440 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.728829/2013-23

nove mil, duzentos e cinquenta e dois reais e treze centavos) e R$ R$ 2.421.234,59 (dois
milhões, quatrocentos e vinte e um mil, duzentos e trinta e quatro reais e cinquenta e
nove centavos), conforme especificado nos demonstrativos denominados 'EMOLUMENTOS';
• dedução anual da base de cálculo do imposto de renda pleiteada indevidamente
na declaração de ajuste do ano-calendário de 2009 a título de livro caixa, no total de
R$ 3.808.198,97 (três milhões, oitocentos e oito mil, cento e noventa e oito reais e
noventa e sete centavos), conforme apurado no 'DEMONSTRATIVO DOS VALORES
DE DESPESAS DE LIVRO CAIXA LANÇADOS NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL, DOS VALORES DE DESPESAS DE LIVRO CAIXA GLOSADOS PELA
FISCALIZAÇÃO E DOS VALORES DE DESPESAS DE LIVRO CAIXA PASSÍVEIS
DE DEDUÇÃO';
• recolhimento a menor do imposto de renda devido a título de carnê-leão (recolhimento
mensal obrigatório, instituído pelo artigo 8° da Lei n° 7.713/88), nos meses de setembro
de 2008 a dezembro de 2009, conforme apurado nos 'DEMONSTRATIVOS DE
APURAÇÃO DA MULTA ISOLADA'.
(destaquei)
Neste contexto, impõe-se o acolhimento do Embargos Inominados, com efeitos
infringentes, para, saneando a inexatidão material existente no Acórdão no 2402-009.762, alterar
a decisão (resultado do julgamento) para os seguintes termos: “Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso voluntário e, por determinação do
art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate
no julgamento, dar-lhe provimento parcial para restabelecer a dedução do montante de R$
5.893,87, correspondente à despesa com serviços de informática, e a dedução do montante de R$
56.500,00, correspondente à despesa com serviços advocatícios referente ao ano-calendário
2009. Vencidos os Conselheiros Francisco Ibiapino Luz (relator), Márcio Augusto Sekeff
Sallem, Luís Henrique Dias Lima e Denny Medeiros da Silveira, que deram provimento parcial
em menor extensão, restabelecendo apenas a dedução correspondente aos serviços de
informática. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Gregório Rechmann Junior”.
(assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 4371
DF CARF MF
Original